Tribunal: TJES
Processo: 5007440-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007440-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVALDO LUIZ RODRIGUES CRUZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE
DETERMINOU A FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS
EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ
. PARTICULAR AMPARADO PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO COM RECURSOS PÚBLICOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Quando a perícia é realizada por particular amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o Diploma Processual Civil, em seu art. 95, §3º, inciso II, determina que o pagamento com recursos públicos seja fixado conforme tabela do próprio Tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

2)
Considerando que este e. Sodalício não dispõe de tabela sobre o tema editada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, deve ser adotada a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. É este o teor do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, o qual, inclusive, autoriza o reajuste anual com base na variação do IPCA-E, por meio de ato da Presidência do Tribunal de Justiça. Precedentes.

3
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, na
ação
indenizatória
ajuizada por
Evaldo Luiz Rodrigues Cruz
em face do ente federado (nº 0000512-78.2016.8.08.0048), determinou a fixação de honorários periciais em conformidade com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais (id 5454912), o agravante sustenta que, em se tratando de perícia requerida por beneficiário da gratuidade de justiça, devem ser observados os valores previstos na Resolução nº 06/2012 do TJES, a qual não pode ser ignorada em razão da existência de ato administrativo do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando a perícia é realizada por particular amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o Diploma Processual Civil, em seu art. 95, §3º, inciso II, determina que o pagamento com recursos públicos seja fixado conforme tabela do próprio Tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, senão vejamos:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que
o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
. (grifo nosso)

Em sendo assim, considerando que este e. Sodalício não dispõe de tabela sobre o tema editada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, deve ser adotada a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que assim estabelece:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

§ 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo
. (Redação dada pela Rsolução nº 326, de 26.6.2020)

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários,
poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
. (g.n.)

Deveras, de acordo com o Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES, a fixação dos honorários periciais deve observar os valores contidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, sendo, inclusive, autorizado o reajuste anual com base na variação do IPCA-E, por meio de ato da Presidência do Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Art. 6º. Após o trânsito em julgado da decisão de nomeação do profissional e de
fixação dos honorários nos termos e valores contidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ
, tendo ocorrido o aceite do
munus,

o magistrado, ou quem este delegar, oficiará à Secretaria Judiciária deste Tribunal de Justiça, através de processo próprio no Sistema SEI, solicitando a reserva orçamentária para o futuro pagamento, juntando à requisição: [...]

Art. 17.
Os valores contidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ
, a partir da vigência dessa resolução, poderão ser reajustados anualmente, por meio de ato da Presidência do Tribunal de Justiça, com base na variação do índice nela previsto, atualmente o IPCA-E, desde que haja disponibilidade financeira e orçamentária.

Da leitura dos supratranscritos dispositivos é possível perceber, pois, que a menção feita à Resolução nº 06/2012 no art. 4º se trata de erro material do ato administrativo, devendo ser interpretada como menção à Resolução do CNJ, máxime ao se considerar que os valores constantes no ato do TJES se revelam demasiadamente aquém das quantias praticadas no mercado, o que implicaria óbice praticamente intransponível para a realização da perícia.

Bem por isso, conforme bem explicitado pelo magistrado
a quo
, deve ser aplicada a Resolução nº 232/2016 do CNJ, cujo maior valor previsto é para realização de laudo pericial em ação demarcatória, na ordem de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), sendo que o magistrado pode ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, tendo-se, pois, o valor histórico máximo de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) – a ser devidamente atualizado pelo ICPA-E, nos termos do art. 2º, §5º, da Resolução em apreço.

Neste particular, o c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a única hipótese de admissão de valores acima da tabela é esta de multiplicação em até 5 (cinco) vezes, desde que o faça de forma fundamentada, conforme previsão no art. 2º, §4º, da resolução (RMS 61.105/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Seguindo essa linha de intelecção, forçoso convir que,
in casu
, agiu com acerto o Juízo de 1º grau ao restringir a responsabilidade estatal pelos parâmetros fixados pela tabela do CNJ, e não por aqueles previstos na Resolução nº 06/2012 deste e. Sodalício, cuja aplicabilidade foi expressamente afastada pelo Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, consoante exaustivamente explicitado alhures.

Aliás, é esta a compreensão que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO NA FORMA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2016, TJES E RESOLUÇÃO Nº 232/2016, CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 95, § 3º, inciso II, do CPC que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 2.
Prevê a Ordem de Serviço nº 004/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, regulamentadora do pagamento de honorários de perito, tradutor e intérprete, que cabe ao Poder Judiciário o respectivo ônus financeiro quando tal recair sobre parte beneficiada pela gratuidade da justiça, devendo o arbitramento observar os patamares estabelecidos pela Resolução nº 232/2016, do CNJ
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000723, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA PAGAMENTO DE PROVA PERICIAL ÔNUS DO ESTADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
Não há contradição quanto o Tribunal mantém os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte e determina que o Juiz siga o disposto no art. 95 do CPC, na Resolução n.º 232/16 do CNJ e na Ordem de Serviço n.º 04/16 do e. TJES
. 2 Nos casos em que a parte beneficiária da gratuidade da justiça requer a produção de prova pericial, ou, ainda, na hipótese de pedido de perícia requerida por ambas as partes, o pagamento da prova, em relação ao beneficiário da gratuidade, será feito pelo Estado. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 014199000531, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO EM CUSTEAR A PERÍCIA. NECESSIDADE DE OBSERVAR CRITÉRIOS ESTALECIDOS PELO CNJ QUANTO AO VALOR. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao Estado arcar com os custos dos honorários periciais nos casos em que a responsabilidade pelo respectivo pagamento for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade justiça, é o (art. 95, § 3º, II, do CPC/2015). Precedentes STJ. 2.
Os valores dos honorários devidos ao perito, quando custeados pelo Estado, deverão observar os critérios estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.